Tribunal: STF
Processo: Rcl 62006
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Aduzem os reclamantes ofensa à Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte, uma vez que “não se trata apenas de um inquérito que há 03 (três) anos segue sem qualquer rumo! O caso vai além. Vemos que a Súmula Vinculante nº 24 está sendo vilipendiada, uma vez que não há nos autos qualquer presença de lançamento do tributo, o que viola frontalmente a referida Súmula”.



    Alegam que é “constrangedor e desnecessária a continuidade das investigações, uma vez que durante tudo o período, não houve a produção de uma prova sequer contra os reclamantes”. 



    O pedido de liminar foi indeferido (eDOC 7).



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 24 desta Corte enuncia que:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”



     



    No caso concreto, a autoridade reclamada assentou que (eDOC 4, pp. 39-42):



    “Não se verifica, contudo, o dito constrangimento ilegal.



     É que, por um lado, é conhecido o entendimento de todas as cortes de Justiça, no sentido de que a singela instauração de inquérito policial não constitui constrangimento ilegal reparável por via de habeas corpus. A providência, mero procedimento administrativo que representa, não compromete o direito de locomoção do agente investigado, de sorte que, salvo os casos aberrantes ou teratológicos, em que, prima facie, se possa identificar abuso intolerável, é ato investigatório legítimo, não sendo, pois, admissível obstá-lo por meio do remédio heroico (RHC nº 61.030-7, in DJU 231:19033).



     Na verdade, a instauração da investigação criminal, à vista da notitia criminis, insere-se entre as obrigações irrecusavelmente impostas à autoridade policial (artigo 6º, do Código de Processo Penal), que apenas terá justificada a indiferença quanto à apuração do evento noticiado, a elucidação da autoria do fato criminoso, na medida em que seja este claramente atípico, na medida em que o inquérito possa ser fruto de evidente perseguição gratuita daquele que a promove, daquele que a requisita, ou daquele que traz o conhecimento da autoria da notitia criminis, tudo consequência de uma animosidade irracional ou de inconfessável propósito de denegrir. Por aqui, especialmente no âmbito estreito do habeas corpus, não se vislumbram essas excepcionais circunstâncias eventualmente autorizadoras da suspensão da investigação. 



    (...)



    No caso presente, o inquérito policial em comento foi instaurado por Portaria da autoridade policial em cumprimento à requisição oriunda da 4ª Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal da Capital, pela prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária, pelos pacientes. 



    Segundo consta, nos meses de maio, junho e julho de 2016, nesta Capital, representantes da empresa autuada reduziram o ICMS devido aos cofres públicos estaduais mediante lançamento de falsos créditos do imposto, dando-os como relacionados a operações realizadas com a empresa TORKPLAST ATACADISTA DE PLÁSTICOS EIRELI - EPP, que o fisco apurou ser inidônea (fls. 22/24). 



    O lançamento do tributo ocorreu em 16.02.18 (fls. 310 dos autos principais) e as ditas irregularidades tributárias foram apuradas no AIIM nº 4.102.681-0, acostado às fls. 117/146 dos autos principais. Assim, a notícia de ocorrência aparentemente criminosa, devidamente documentada, mereceu credibilidade junto àquele a quem endereçada. Desta forma, sem que se possa dizer estarem os pacientes a suportar constrangimento ilegal, a imputação, que apenas a investigação dirá, ao depois, se foi procedente ou não, reclamava, por certo, a instauração do procedimento investigatório



    (...)



    Por fim, como bem observado no parecer ministerial, “Por certo, eventual demora para a conclusão das investigações não tem o condão de fazer desaparecer a justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante suposta ofensa ao princípio da razoável duração do processo, sobretudo quando existe prova cabal da materialidade delitiva, como ocorre na espécie, diante da constituição definitiva do crédito tributário (fl. 310 autos de origem), à luz da Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ademais, a continuidade das investigações, ao contrário do que fazem crer os impetrantes, é medida que possibilita evitar conclusões açodadas que podem dar origem ao ajuizamento de ações penais possivelmente descabidas.” (fls. 28/35).”



    Como se vê, da leitura do acórdão reclamado, depreende-se que os fundamentos para denegar a ordem foram que não há, na hipótese, evidente justa causa para trancamento do inquérito e que o crédito tributário foi definitivamente lançado.



     Nessa medida, não há desrespeito à autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante e dos requisitos para o trancamento do inquérito policial.



    Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente